Tribunal: TJBA
Processo: 8003135-26.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003135-26.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MERCES VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
FABIO SOKOLONSKI DO AMARAL

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra acórdão que, em apelação, rejeitou a tese de validade de reajustes aplicados em contrato de plano de saúde coletivo empresarial.

O recurso aponta suposta omissão do acórdão quanto aos critérios técnicos e regulatórios da ANS aplicáveis aos planos coletivos, pleiteando o suprimento da omissão e o prequestionamento da matéria.

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em:

(i) omissão quanto à análise da aplicabilidade dos índices fixados pela ANS a planos coletivos empresariais;

(ii) contradição ou obscuridade aptas a justificar o acolhimento dos aclaratórios;

(iii) possibilidade de utilização dos embargos de declaração como meio de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já examinada em sede de apelação. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado (CPC, art. 1.022).

O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos da apelação, destacando a ausência de comprovação, pela operadora, da forma de cálculo dos reajustes aplicados, em afronta aos deveres de informação e boa-fé objetiva.

O prequestionamento não exige acolhimento dos aclaratórios, pois o art. 1.025 do CPC consagra o chamado “prequestionamento ficto”.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscussão do mérito do acórdão embargado.

2. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, que prescinde do acolhimento dos aclaratórios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1633295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1812083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 03.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8003135-26.2021.8.05.0229, originários da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, tendo como Embargante BRADESCO SAÚDE S/A e como Embargada a MERCES VEÍCULOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA